Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
“PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
1.Constituem pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a pendência de julgamento de processo ou recurso sobre o tema. Necessário, ainda, que matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Tribunais Superiores.
2. Ausentes os pressupostos legais, há óbice à instauração do Incidente.
3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.